Tribunal: TJMT
Processo: 1004211-11.2021.8.11.0013
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004211-11.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PHABLO HENRIQUE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 039.265.301-03 (APELANTE), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), MARCIO ANDRE MARTINS - CPF: 860.690.711-15 (APELANTE), ADAUTO PEREIRA DOS SANTOS FILHO - CPF: 333.145.428-10 (APELADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS, NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, CERCEAMENTO DE DEFESA E COISA JULGADA – PRELIMINARES REJEITADAS - PAGAMENTO DO DÉBITO – NÃO DEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO

1.
Ainda que as alegações dos requeridos/embargantes, ora apelantes, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

2.
O juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

3.
Não bastasse, na hipótese, a prova testemunhal pleiteada pelos requeridos/embargantes, ora apelantes, esbarra no disposto no artigo 472 do Código Civil, eis que o distrato, como defendem, deveria ter sido efetuado da mesma forma exigida para o contrato firmado, ou seja, deveria ter sido realizado por escrito.

4.
Embora nos autos da ação executiva supramencionada realmente tenha sido declarada a prescrição da nota promissória, tal situação jurídica não enseja a coisa julgada material como defendem os requeridos/embargantes, ora apelantes, haja vista que a nota promissória carreada aos autos pelo requerente/embargado, ora apelado, somente caracteriza início de prova do crédito buscado, nada mais.

5.
Da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, não há, ainda que minimamente, qualquer evidência que alicerce o alegado pagamento da importância constante na nota promissória, sem força executiva, de id. 134897194. Na verdade, tal tese não passa de mera alegação, desprovida de qualquer suporte probatório.

6.
Nesse contexto, tendo em conta que o requerente/embargado, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia aos requeridos/embargantes, ora apelantes, demonstrarem algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiram, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
PHABLO HENRIQUE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS
e
MÁRCIO ANDRÉ MARTINS
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Pontes de Lacerda, que, nos autos da Ação Monitória de n.º 1004211-11.2021.8.11.0013, ajuizada por
ADAUTO PEREIRA DOS SANTOS FILHO
, julgou improcedentes os embargos opostos.

Por consequência:

i. determinou a conversão do feito em execução de título judicial por quantia certa, ou seja, pelo valor apresentado pelo requerente de R$ 21.912,11 (vinte e mil, novecentos e doze reais e onze centavos), devidamente corrigido e com juros de 1% ao mês, a partir da citação válida; e

ii. condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais (referentes aos embargos) e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 134898186 – págs. 1 a 7), os requeridos/embargantes, ora apelantes, preliminarmente, apontam que o julgamento antecipado da lide, sem que lhe fossem oportunizados a produção de prova testemunhal, cerceou seu direito à ampla defesa.

Ainda, asseveram que, como nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n.º 1002103-09.2021.8.11.0013, ajuizada pelo requerente/embargado, ora apelado, foram declarados prescritos os títulos, a sentença fez coisa julgada material, não podendo ser alvo de nova demanda.

No mérito, sustentam que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, as importâncias constantes nos títulos de crédito já foram pagas ao requerente/embargado, ora apelado.

Ao final, pleiteiam o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (id. 134898188 – págs. 1 a 14), o requerente/embargado, ora apelado, afirma a ausência de dialeticidade recursal, eis que os requeridos/embargantes, ora apelantes, não atacam os fundamentos adotados na sentença recorrida.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL)

Eminentes pares:

Preliminarmente, em suas contrarrazões, o requerente/embargado, ora apelado, afirma a ausência de dialeticidade recursal, eis que os requeridos/embargantes, ora apelantes, não atacam os fundamentos adotados na sentença recorrida.

Não assiste razão ao requerente/embargado, ora apelado.

É que, segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da decisão objurgada,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, o recurso de apelação tem como objetivo manifestar inconformismo com o ato decisório, sendo necessária a exposição das razões e dos fundamentos, que são compostos pelas alegações de fato e de direito.

Entretanto, ainda que as alegações dos requeridos/embargantes, ora apelantes, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO À AMPLA DEFESA).

Eminentes pares:

Já os requeridos/embargantes, ora apelantes, preliminarmente, apontam que o julgamento antecipado da lide, sem que lhe fossem oportunizados a produção de prova testemunhal, cerceou seu direito à ampla defesa.

Não assiste razão aos requeridos/embargantes, ora apelantes.

Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015)”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas.
Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido
.(...).
(REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015).”

Não bastasse, na hipótese, a prova testemunhal pleiteada pelos requeridos/embargantes, ora apelantes, esbarra no disposto no artigo 472 do Código Civil, eis que o distrato, como defendem, deveria ter sido efetuado da mesma forma exigida para o contrato firmado, ou seja, deveria ter sido realizado por escrito.

“Art. 472. O distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato.”

Acerca do decidido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“
Processual civil - cerceamento de defesa- inocorrência- poder discricionário do magistrado na condução das provas a autorizar o julgamento antecipado - exegese dos artigos 370, "caput" e parágrafo único, e 355, I, em combinação, um e outro do Código de Processo Civil. Apelação cível- ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de alugueres-
ajuste verbal envolvendo isenção de alugueres- inconsistência- contrato firmado por escrito- eventual distrato ou aditamento a exigir equivalente instrumentação- artigo 472 do Código de Processo Civil-
sentença preservada – recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 0005605-31.2014.8.26.0229; Relator (a): Tercio Pires; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Hortolândia - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 16/11/2020; Data de Registro: 16/11/2020)” (grifo nosso).

" Apelação. Locação residencial. Ação de despejo por falta de pagamento c./c. cobrança de aluguéis e encargos locatícios. Sentença de procedência da ação. Irresignação do locatário Réu que não se sustenta. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Contrato escrito que não pode ser alterado verbalmente.
Desnecessidade de produção de prova oral para demonstração de que houve acordo verbal para redução do valor locatício. Comprovação que deve ser feita também por escrito, o que não se verificou na hipótese dos autos.
Desnecessidade de envio dos autos ao contador judicial. Apuração dos corretos valores efetivamente devidos que depende apenas de simples cálculos aritméticos e somente poderá ser oportunamente realizada em sede de cumprimento de sentença, com a adoção dos parâmetros e nos exatos moldes estabelecidos na sentença. Relação locatícia entre as partes incontroversa. Inadimplemento confesso. Réu que, na condição de locatário, tinha o ônus de comprovar o pagamento dos aluguéis e encargos locatícios mediante a apresentação dos boletos de pagamento com a devida autenticação bancária correspondente ao período cobrado, recibos ou documentos equivalentes. Inteligência do artigo 320 do Código Civil. Réu que não apresentou qualquer prova documental que demonstrasse a quitação dos valores cobrados, não se desincumbindo do ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1066560-71.2018.8.26.0002; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/08/2021; Data de Registro: 18/08/2021)” (grifo nosso).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento à ampla defesa.

É como voto.

IV) VOTO (PRELIMINAR DE COISA JULGADA MATERIAL).

Eminentes pares:

Ainda, preliminarmente, os requeridos/embargantes, ora apelantes, asseveram que, como nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n.º 1002103-09.2021.8.11.0013, ajuizada pelo requerente/embargado, ora apelado, foram declarados prescritos os títulos, a sentença fez coisa julgada material, não podendo ser alvo de nova demanda.

Não assiste razão aos requeridos/embargantes, ora apelantes
.

Acerca da ação monitória, dispõe o artigo 700 do Código de Processo Civil:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro”

Nesse passo, embora nos autos da ação executiva supramencionada realmente tenha sido declarada a prescrição da nota promissória, tal situação jurídica não enseja a coisa julgada material como defendem os requeridos/embargantes, ora apelantes, haja vista que a nota promissória carreada aos autos pelo requerente/embargado, ora apelado, somente caracteriza início de prova do crédito buscado, nada mais.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE E NOTA PROMISSÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. HIGIDEZ DOS TÍTULOS NÃO DERRUÍDA. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, pois, no caso dos autos, a prova pericial postulada não é pertinente à análise da lide, à medida que se destinaria a comprovar questão incontroversa. O prazo para o ingresso da ação monitória que visa a cobrança de títulos de crédito prescritos é de cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil, contado a partir do primeiro dia após a data da emissão do cheque, nos termos da Súmula 503 do STJ, e do vencimento da nota promissória. Caso dos autos em que não comprovou o réu que os títulos possuíam vencimento nos anos de 2006 e 2007, razão pela qual não há falar em prescrição da pretensão autoral.
O cheque e a nota promissória constituem documentos escritos hábeis a embasar a ação monitória, pois servem como início de prova do crédito,
não havendo necessidade de declinação da causa debendi, conforme precedentes do STJ. A simples subscrição de título sem a indicação do credor não configura ilegalidade, desde que mantenha relação de coincidência com o negócio jurídico que a motivou, como condição de validade como título executivo extrajudicial. A pessoa que emite o título em branco outorga mandato tácito para que o portador o preencha até o momento em que é apresentado para cobrança. Inteligência da Súmula 387 do STF. Logrando a parte autora demonstrar o seu crédito através dos títulos que embasam a ação monitória, cuja higidez não foi derruída pelo demandado, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC, de ser mantida a sentença de improcedência dos embargos monitórios. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO.

(Apelação Cível, Nº 50001952620168210050, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 26-05-2022).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de coisa julgada.

É como voto.

V) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedentes os embargos monitórios opostos pelos requeridos/embargantes PHABLO HENRIQUE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS e MÁRCIO ANDRÉ MARTINS, ora apelantes, nos autos Ação Monitória de n.º 1004211-11.2021.8.11.0013, ajuizada por ADAUTO PEREIRA DOS SANTOS FILHO, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, os requeridos/embargantes, ora apelantes, sustentam que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, as importâncias constantes nos títulos de crédito já foram pagas ao requerente/embargado, ora apelado.

Não assiste razão aos requeridos/embargantes, ora apelantes.

Isso porque, embora não se conformem com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, não há, ainda que minimamente, qualquer evidência que alicerce o alegado pagamento da importância constante na nota promissória, sem força executiva, de id. 134897194.

Na verdade, tal tese não passa de mera alegação, desprovida de qualquer suporte probatório.

Não fosse suficiente e refutando de vez qualquer possibilidade de se reformar a sentença recorrida, os requeridos/embargantes, ora apelantes, em seus embargos monitórios, somente defendem o suposto distrato do negócio realizado com a parte adversa.

Entretanto, tal tese não merece prosperar, haja vista que, sem qualquer indício de prova, não é possível acreditar que, ao efetuarem a compra do estabelecimento comercial formalizaram um contrato de compra e venda (id. 134897193 – págs. 1 a 5), e, ao supostamente se desfazerem do referido negócio, como defendem, os requeridos/embargantes, ora apelantes, não exigiram formalmente o seu distrato ou ao menos o recibo de pagamento da nota promissória, ainda mais quando no contrato firmado não há disposição de cláusula de arrependimento.

Nesse contexto, tendo em conta que o requerente/embargado, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia aos requeridos/embargantes, ora apelantes, demonstrarem algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiram, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. MORTE. ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284 DO STF. INAPLICABILIDADE. ART. 343 DO NCPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E A ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, QUE NÃO FOI RECONHECIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há falar em indicação genérica de violação de norma federal, quando a insurgente, com escopo na afronta ao art. 1.022 do NCPC, destacou a matéria sobre a qual entendeu não ter havido manifestação pelo Tribunal estadual. Afasta-se, assim, a incidência da Súmula nº 284 do STF.

3. Nos termos do art. 373, I e II, do NCPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, ao passo que cabe ao réu o ônus de demonstrar a ocorrência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. Não é possível reverter a conclusão do Tribunal estadual, para acolher a pretensão recursal, a respeito do ônus probatório, pois essa providência demandaria o revolvimento dos fatos da causa.

Incidência da Súmula nº 7 do STJ.

5. A eg. Segunda Seção, em recurso representativo da controvérsia, reconheceu que a culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário que acarreta o dever de indenizar se configura, no caso de atropelamento de transeunte na via férrea, quando há omissão ou negligência no dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia com muros e cercas bem como da sinalização e da fiscalização dessas medidas garantidoras da segurança na circulação da população. Ainda, sedimentou que, a despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. (REsp 1.210.064/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, j.

8/8/2012, DJe 31/8/2012).

6. O acórdão recorrido, examinando as circunstâncias da causa, e apoiado nas provas dos autos, entendeu estar comprovado que a SUPERVIA não adotou as providências necessárias a fim de disponibilizar aos pedestres um caminho seguro para transpor a linha de trem, além de impedir o acesso clandestino, bem como cercar e fiscalizar eficazmente suas linhas, de modo a impedir a irregular transposição da via por transeuntes. Rever tal entendimento esbarra no óbice da já citada Súmula nº 7 do STJ.

7. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea c do inciso III do art. 105, da CF quando a parte se limita a transcrever trechos das ementas dos julgados apontados como paradigmas, sem, contudo, realizar o cotejo analítico e demonstrar a similitude fática no escopo de comprovar o dissídio jurisprudencial, não suprindo, dessa forma, o disposto no art. 255, § 2º, do Regimento Interno do STJ.

8. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp 1644649/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)”

Ainda, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Portanto, tendo em conta que os requeridos/embargantes, ora apelantes, não demonstraram qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado do requerente/embargado, ora apelado, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022